Tribunal: TJDFT
Processo: 0009576-40.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0009576-40.2017.8.07.0005 EMBARGANTE: HELENA PRISCILA COUTO SIQUEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de HELENA PRISCILA COUTO SIQUEIRA (ID 63503872), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator